Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
II. Não há ambiente processual para o julgamento antecipado do mérito quando se estabelece controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor ou sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo suscitado pelo réu e é requerida a produção de prova para a sua superação.
III. Instalada controvérsia sobre o valor locatício do imóvel que deve ser usado como parâmetro para a indenização e pleiteada a produção de prova para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito das partes à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e provida.